Tribunal: TJPA
Processo: 0008268-07.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008268-07.2016.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SIMAO ROBISON DE OLIVEIRA JATENE, RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA, VITOR MANUEL JESUS MATEUS, ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PACIENTE PORTADORA DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA (CID M41).
URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA RECOMENDANDO IMEDIATO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ADOLESCENTE APRESENTANDO DORES FREQUENTES E DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO.

NECESSIDADE, URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. MULTA. VALOR DIÁRIO E LIMITE. ADEQUAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER
DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Em
Remessa Necessária, sentença integralmente confirmada,
nos termos da fundamentação.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que nos autos da
Ação Civil Pública
, julgou procedente o pedido, confirmando os termos da liminar deferida,
condenando o ente municipal apelante e o Estado do Pará a providenciarem a realização de procedimento cirúrgico à criança A. G. R. de L., em estabelecimento de saúde da rede pública ou privada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando o custo avaliado para a realização da cirurgia em rede privada, em caso de descumprimento.

Em suas
razões recursais
, o apelante, preliminarmente, suscita a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a ilegitimidade passiva do município, assim como, alega ter adotado as providências para o cumprimento da medida determinada.

No mérito, faz comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública, como uma rede regionalizada, hierarquizada, descentralizada e integrada, para garantir assistência à saúde integral e equitativa.

Sustenta que a saúde mantém uma estrutura de federação, onde cada ente federado tem sua competência perfeitamente delimitada.

Argumenta acerca do princípio da reserva do possível, da separação dos poderes.

Por fim, afirma que a concessão da medida pleiteada representa ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que privilegia um indivíduo em detrimento daqueles que aguardam serem atendidos pela administração pública.

Defende a inviabilidade de aplicação de multa contra o ente público, assim como alega a exorbitância do valor fixado, pugnando pela redução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público e, no mérito, pugna a improcedência da ação.

O apelado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu improvimento (id 2486273).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão (id 2552265).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e confirmação da sentença (id 2600957).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da Remessa Necessária e da Apelação
interposta
.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar se há obrigatoriedade do Ente Estatal e Municipal quanto a prestação de assistência saúde integral à pessoa com hipossuficiência de recursos para realização de procedimento cirúrgico adequado ao tratamento de saúde da adolescente.

- Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Ministério Público:

O apelante suscita a ilegitimidade ativa do Ministério Público, alegando a existência da Defensoria Pública no município e sob o argumento de que maneja ação civil pública de forma inadequada, para atendimento de necessidades e direito individual
de pessoa específica, o que implicaria em extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, VI do CPC.

Não assiste razão ao recorrente.

O art. 127 da Constituição Federal confere, expressamente, ao Ministério Público, poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso em espeque em que se objetiva assegurar o direito à saúde e, desse modo, concretizar o direito à vida digna, constitucionalmente garantidos como direitos fundamentais, de aplicação imediata e dever do Estado, previstos na Constituição Federal (arts. 5º, caput e § 6º e 196).

Assim, é reconhecida a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa de interesses individuais indisponíveis, através do manejo de ação civil pública, estando, a decisão recorrida, em consonância com a jurisprudência do STF.

Nesse sentido, o RE 820.910-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04/9/2014; e o RE 407.902, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/05/2009, a seguir ementados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde. II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV – Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

LEGITIMIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO. O Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada.

A jurisprudência pátria reafirma:

Ementa: inadequada; (ii) o Ministério Público é parte ilegítima para propor a ação; (iii) o Município não deve figurar no polo passivo, uma vez que são de sua competência somente os procedimentos de baixa complexidade; (iv) deve ser observada a reserva do possível. Subsidiariamente, pretende a condenação do Estado do Paraná e da União a ressarcirem ao Município 1/3 do valor suportado para o custeio do procedimento. Pugnou pelo provimento do recurso. Contrarrazões às fls. 355/360.A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela confirmação da sentença (fls. 12/18-TJPR).É o relatório. VOTO E SEUS FUNDAMENTOS: 1. Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. 2. Preliminares:2.1. Inadequação da via eleita e ilegitimidade do Ministério Público.
Não há que se falar em inadequação da via eleita, bem como na ilegitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública visando o fornecimento de medicamentos. É que, a Constituição Federal trouxe no bojo do artigo 127 a definição de que o Ministério Público é "instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Por sua vez, o artigo 129 , incisos II e III atribuiu a esta Instituição a função, dentre outras, de zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como a função de promover a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos. No caso dos autos, infere-se que o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública com vistas a proteger direito individual indisponível do interessado, consubstanciado no direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal
.(...) TJ-PR - Apelação / Reexame Necessário REEX 13034523 PR 1303452-3 (Acórdão) (TJ-PR). Data de publicação: 18/02/2015Preliminar rejeitada.

Posto isto,
rejeito a preliminar suscitada
.

- Da
Preliminar de ilegitimidade passiva do Município:

O Município apelante alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade do ente público federal em fornecer o procedimento cirúrgico pleiteado.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”. (grifei).

No mesmo sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)”. (grifei).

Portanto, o
Estado, o
Município
e a União
são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo
dever do Poder Público a garantia à saúde pública,
o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Trata-se de Ação Civil Pública c/c tutela antecipada proposta com o fito de garantir o procedimento cirúrgico para a adolescente A. G. R. de L., em razão de ser portadora de escoliose idiopática, recebendo o diagnóstico de CID M41, sendo recomendável a cirurgia para evitar o agravamento do quadro clínico da paciente, contudo o procedimento não seria disponibilizado pelo SUS, conforme laudo e exame médicos (id 2485692).

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o Município de Abaetetuba e o Estado do Pará procedessem o necessário para a manutenção da saúde da criança, determinando a viabilização do procedimento cirúrgico.

A interessada A. G. R. de L., substituída processualmente pelo Ministério Público, foi diagnosticada com escoliose idiopática, que provoca dificuldades de locomoção e dores frequentes, informações constantes no laudo médico. Além disso, consta dos autos, que o órgão ministerial tentou de forma administrativa obter o atendimento especializado em favor da adolescente junto aos entes requeridos, entretanto, não obteve resposta favorável às solicitações, conforme ofícios e certidões (id 2485692), razão pela qual ingressou com a ação judicial.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal possui orientação pacífica no sentido de que o direito à saúde constitui dever do Estado
lato sensu
considerado, devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, sendo certo que que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Nesse sentido, cito os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

Sobre o tema, destaco parte do voto do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no qual aborda o direito à saúde, afirmando ser fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente, e que, por tais motivos, deve prevalecer aos interesses secundários do Estado. (STF, RE-AgR nº. 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

(...) reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, no campo da educação,
da saúde
e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos.
É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior à preservação da dignidade do homem
. (STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000) (grifei)

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. O AUTOR É PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS CAPAZ DE ARCAR COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. É POSSÍVEL AO JULGADOR DECIDIR A LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, PRIVILEGIANDO OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. NÃO OBSERVO QUALQUER ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA, JÁ QUE É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MESMA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, SENDO POSSÍVEL O PAGAMENTO DE ASTREINTES, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIAEXCESSIVA DEVENDO SER REDUZIDA PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.03242188-25, 178.662, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-12-2016, Publicado em 8-1-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REFUTADA. DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO. (2017.03174002-10, 178.534, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-7-2017, Publicado em 27-7-2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA - AGRAVO IMPROVIDO. I

A Tutela Antecipada deve ser concedida em casos especiais, principalmente quando se discute direito à vida e à dignidade da pessoa humana, preceitos constitucionais fundamentais, art. 196 e 198 CF, constatando-se a verossimilhança das razões da postulação e verificando-se a possível ocorrência de dano iminente e irreparável ao cidadão, em virtude do retardamento da prestação jurisdicional, torna-se dever do Município autorizá-lo tendo em vista o inalienável direito protegido pela Carta Magna. Desse modo a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma solidária. II- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento improvido. (201330131016, 122676, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29-7-2013, Publicado em 5-8-2013)

Nesse contexto, não há dúvidas de que compete aos entes requeridos, a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não se mostra razoável deixar a adolescente, que sofre com dores frequentes e com problemas de locomoção, em razão da escoliose, aguardar indefinidamente por uma data para a realização do procedimento cirúrgico recomendável para o tratamento de sua enfermidade, diante da possibilidade de agravamento do seu quadro clínico, logo o Município de Abaetetuba não pode se eximir de responsabilidade, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada na sentença impugnada.

No tocante ao princípio da reserva do possível, ressalto que tal princípio regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero), no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Em que pese ser dever dos entes públicos garantir que os direitos fundamentais sejam preservados, nas ocasiões em que se defrontam com um direito fundamental respaldado do mínimo existencial, indicam que seus recursos disponíveis deverão ser observados, sob o manto de que tem a obrigação de realizar somente aquilo que está dentro de seus limites orçamentários.

Ressalta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode, nem deve, se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração.

Nesse sentido colaciono julgado do TJBA:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

A sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública, em defesa de interesses individuais indisponíveis, como, no caso, do direito à saúde.

A jurisprudência consolidada entende que é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento médico em paciente hipossuficiente.

Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso concreto, possui o direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais, o seu cumprimento.

Reconhece-se, ainda, a competência do Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da Administração Pública, não configurando-se violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Acentua-se, quanto aos limites orçamentários, aos quais está vinculada a Recorrente, que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

Quanto à aplicação da multa, tem-se que as astreintes são inibitórias e coercitivas, cabíveis contra a Administração Pública visando, não ao seu pagamento, mas, sim, ao cumprimento da determinação judicial, inclusive, com amparo legal nas obrigações de fazer, ex vi do art. 461, §4º, do CPC. (TJBA - Classe: Apelação nº 0001921-52.2014.8.05.0110, Relator(a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 18/12/2015)”

Ainda, em relação ao princípio da universalidade do acesso à saúde, trata-se da busca do direito a tratamento de saúde, o direito de viver com maior dignidade; não havendo como mensurar o quão urgente é a situação da representada, ou compará-la com outras similares, tendo em vista a peculiaridade de cada caso. Máxime por inexistirem provas robustas acerca do comprometimento de outros serviços da saúde pública, no caso.

Ademais, não se pode olvidar que há um bem maior que é a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional. Portanto, entre os dois valores em jogo, o direito à saúde e à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o primeiro.

-
Do Valor da Multa Diária Fixada e da Imposição Quanto à Fazenda Pública
:

O juízo a quo estabeleceu prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da decisão e, fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento.

O apelante suscita a impossibilidade de fixação de multa diária contra o ente público e a falta de proporcionalidade no valor da multa diária fixada.

Como é ressabido, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de fixação de multa

contra a Fazenda Pública, no caso de demanda que objetiva a garantia do acesso a tratamento médico para a cura de sua enfermidade, isto porque, conforme entendimento jurisprudencial do STJ é possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. (AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 1º/7/2013). E mais: AgRg no AREsp nº 193.361/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 6/6/2014.

Dito isso, registro que há muito se consolidou na jurisprudência do STJ o entendimento de que é possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para o fim de obrigá-la ao fornecimento de tratamento médico a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a procedimento urgente e adequado que lhe assegure o direito à vida.

Quanto à insurgência do agravante no que concerne ao valor da multa fixada, registro que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, com o fim de assegurar a efetividade da medida judicial. Na hipótese, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da multa diária se mostra razoável e quanto ao montante máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em que pese ser considerável, a quantia foi arbitrada pelo D. Juízo com fundamento no custo avaliado do procedimento cirúrgico na hipótese de ser realizado na rede de saúde privada.

Assim, o valor da multa arbitrada foi devidamente fundamentado
e adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
, além disso não representa a mesma fonte de enriquecimento sem causa, uma vez que só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão, pelo que deve ser mantida a sentença neste tópico.

-
DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente os termos da sentença, tudo nos termos da fundamentação. Em
Remessa Necessária, sentença confirmada
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020